Tribunal: TJDFT
Processo: 0719053-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. AVÓ PATERNA. PERIGO DE DANO. VULNERABILIDADE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NÃO CONCESSÃO. A fixação ou alteração da guarda deve ser fundamentada no melhor interesse da criança, que está acima da conveniência dos pais, configurando solução que demanda prudência e recomenda a incursão e aprofundamento no contexto fático-probatório, a ser tomada após a instrução probatória e o exercício do contraditório, respeitando-se os interesses da criança. Para que ocorra a alteração da guarda, em sede de provimento liminar, compete à requerente demonstrar de forma inequívoca a situação excepcional a justificar a adoção da medida pleiteada.